Tribunal: TJES
Processo: 0040093-75.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040093-75.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RONALDO DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040093-75.2016.8.08.0024

APELANTE:
JOSE RONALDO DO NASCIMENTO e outros

APELADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ART.
8
5
DO CPC.
EQUIDADE. FORA DAS HIPÓTESES PERMISIVAS. TEMA 1.076.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A fixação dos honorários advocatícios pode ser fixada por equidade apenas quando (
havendo ou não condenação
),
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
ou ainda quando o
valor da causa for muito baixo.

2.
Julgados improcedentes os pedidos, a condenação em honorários advocatícios deve observar os parâmetros e percentuais contidos no artigo 85 do CPC.

3.
O alto valor da causa não é sucedâneo para que ocorra a redução dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

4.

Recuso conhecido e desprovido.

5.
Majoração dos honorários advocatícios em 1%, suspensa a exigibilidade. Beneficiários da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040093-75.2016.8.08.0024

APELANTE:
JOSE RONALDO DO NASCIMENTO e outros

APELADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação interposta por
JOSE RONALDO DO NASCIMENTO e outros
, eis que irresignad
os
com a sentença
proferida nos autos da ação em que contendem com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

pela qual o juízo
julgou
im
procedentes os pedidos autorais,
condenando-os ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios), no patamar de 10% sobre o valor da causa
.

Nas
suas razões,
o
s
apelante
pugna
m
, em síntese, pela reforma da sentença
, apenas no tocante à condenação em honorários advocatícios, eis que representa valor exorbitante
.

A
rgumentam que quando do ingresso da lide foi atribuído à causa o valor de cinco milhões duzentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos, que atualizados ultrapassa onze milhões de reais, a representar, para cada demandante/apelante o valor de aproximados trezentos mil reais devidos a título de honorários advocatícios.

Requer, com isso, seja arbitrado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para a condenação.

Adianto não vislumbrar motivo para que haja modificação na fixação da condenação.

I
sso porque
a equidade somente pode ser utilizada quando houver proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se coadunam ao caso dos autos.

O valor da causa elevado não é sucedâneo para que o arbitramento dos honorários fuja aos percentuais estabelecidos na legislação de regência.

O assunto foi examinado pelo STJ sob tema 1.076, pelo qual se concluiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. 1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1859075 SP 2020/0016791-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, de rigor,
deve ser mantida a condenação fixada na sentença, eis que inexistem
razões para a sua
modificação
.

D
iante do exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento.

Em razão deste resultado, majora-
se
os honorários na forma do art
. 85, §11, do CPC/2015,
em 1% (um por cento), mantendo
suspensa a exigibilidade da condenação, eis que os recorrentes são beneficiários da gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)